Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CDC. SOLIDARIEDADE. REVELIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SEM PREVISÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO.
1. A prolação de sentença sem manifestação sobre teses relevantes indicadas na petição inicial configura negativa de prestação jurisdicional.
2. Tendo a ofensa mais de um autor, a legislação consumerista estabelece a solidariedade entre eles (CDC, art. 7o, p. único c/c art. 25, §1o). Ademais, a administradora de consórcio responde pelos seus prepostos.
3. Aplica-se a revelia ao réu que apesar de citado não contesta a ação (CPC, 344).
4. Na hipótese de desistência, o STJ definiu por meio da sistemática dos recursos repetitivos que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Tema no 312).
5. É exigível a devolução integral e imediata de taxa cobrada sem previsão contratual.
6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.